Tribunal: TJES
Processo: 0005633-68.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005633-68.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0005633-68.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/06.
1. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDO.
2
. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N° 11.343/06. INVIABILIDADE.
3. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE
MAUS ANTECEDENTES. 5.
DECOTE DO
VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. 6.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Preliminar. Pleito de recorrer em liberdade. No caso, os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, continuam presentes. Destaca-se, quanto ao
periculum libertatis
, que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, que respondeu a dois processos por ato infracional, bem como pelo crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, devendo ser mantida a custódia cautelar. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Ressalta-se que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade apreendida, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como os antecedentes do agente, os quais, em conjunto, demonstram, no caso em apreço, que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 3. Inviável a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas quando essa se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, além de estar amparada pela jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 4. Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, diante da demonstração de que possui maus antecedentes (condenação por crime anterior com trânsito em julgado). 5. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Logo, o decote da condenação do apelante ao pagamento de valor mínimo indenizatório no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é a medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005633-68.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: EVERALDO BISPO DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EVERALDO BISPO DOS SANTOS, STEPHANE SCHENEIDER BECALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por PEDRO LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA
,

inconformado com a sentença pro
ferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Linhares

(fls.
100/105
dos autos físicos), que o condenou nas sanções do
artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05
(
cinco
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão
, bem como
54
0

(
quinhentos e quarenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
,
às fls. 120/130 dos autos físicos
, a defesa
postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, verifico que os requisitos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise
.

Compulsando os autos, tem-se que a prisão preventiva do apelante foi decretada para garantia da ordem pública, tanto em razão da gravidade concreta de sua conduta quanto em razão de sua periculosidade social, visto que, conforme consignado pelo magistrado
a quo
“
o acusado PEDRO LUCAS respondeu aos atos infracionais de nº 0000519-85.2020.8.08.0030 e 0012603-552019.8.08.0030 e, responde a ação criminal de nº 0003897-15.2021.8.08.0030
”, ressaltando-se, inclusive, que a ação penal mencionada transitou em julgado em desfavor do acusado, que foi condenado nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Nessa senda, analisando os requisitos da custódia cautelar,
verifico
da r. sentença condenatória de primeiro grau que restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da periculosidade social do acusado,
ressaltando-se que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes
, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]
” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022)

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“
Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que,
tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata
in casu.
” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Diante do exposto,
rejeito a presente preliminar
, mantendo a prisão preventiva do apelante.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 03 de agosto de 2021, por volta das l0h11min, durante
patrulhamento
tático na Rua Joaquim Calmon, bairro Santa Cruz, nesta cidade, policiais militares visualizaram um homem em atitude suspeita, o qual dispensou uma sacola de cor amarela o chão.

Diante disso, fora realizado a abordagem no indivíduo, sendo identificado como Pedro Lucas de Souza Oliveira, be
m
como nada de ilícito fora encontrado durante a revista pessoal. Contudo, ao averiguar a sacola a qual foi dispensada, os militares localizaram no interior da mesma, 44 (quarenta e quatro) buchas de substância similar A maconha, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05
(
cinco
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão
, bem como
54
0

(
quinhentos e quarenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
,
às fls. 120/130 dos autos físicos
, a defesa
requer
I)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto
no
artigo 28, da Lei nº 11.343/06; bem como, subsidiariamente,
II)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
III)
a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;
e

IV)
o afastamento da condenação ao valor mínimo a título de reparação de danos, previsto no artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando, de início, o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele disposto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, para verificar se o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do agente, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era destinada à traficância ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Art. 28. [...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dito isso, observa-se que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08, do Auto de Apreensão de fl. 14, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 15/16, bem como do Laudo de Exame Químico de fls. 65/65-verso.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, destaco que
os Policiais Militares Moacyr Bereta Junior e Jhonatan Borghi, ouvidos ainda em esfera policial, às fls. 09/10 dos autos físicos, declararam que visualizaram um homem em atitude suspeita, o qual dispensou uma sacola
de
cor amarela no chão, sendo feita a abordagem do réu e encontrada na referida sacola a quantidade de 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha.

Em juízo, o Policial
Jhonatan Borghi se manifestou no seguinte sentido:

Que se recorda da ocorrência. Disse que estava em patrulhamento no bairro Santa Cruz. Disse que visualizaram o acusado dispensando algo. Disse que foi encontrada uma sacola. Disse que no interior da sacola encontraram diversas buchas de maconha. Disse que não se recorda o que o acusado relatou. Disse que nunca abordou o acusado em outra ocasião. Disse que as buchas estavam embaladas para venda. Disse que nas proximidades tinha uma escola que fica cerca de 01 km. Disse que na rua de trás tem uma unidade de saúde. Disse que existem duas escolas, sendo que uma delas fica no meio do bairro. Disse que o posto de saúde fica atrás do local da abordagem.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, tanto em fase investigativa quanto em juízo, assumiu a propriedade das drogas, todavia, afirmou que havia comprado tal quantidade para consumo próprio.

Ocorre que, em que pese a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes, demonstrando-se a prática do crime de tráfico de drogas.

Isso porque, a forma como se deu a apreensão demonstra que a droga apreendida destinava-se à traficância. Nessa senda, o réu, ao ver a guarnição policial, dispensou a sacola na qual constavam as drogas, que estavam devidamente embaladas
prontas
para venda, tratando-se de quantidade considerável de entorpecente – 202,2 gramas de maconha.

Ademais,

não foi apreendido com o apelante
nenhum outro material que indicasse que a droga se destinasse ao
seu
consumo, como isqueiro, dentre outros.

Por sua vez, conforme determina o próprio § 2º, do artigo 28, da Lei de Drogas, deve-se analisar os antecedentes do agente, verificando-se, desse modo, que o acusado respondeu a ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, bem como possui em seu desfavor condenação com trânsito em julgado pelo crime previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Ademais, cabe destacar que “
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”.
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Logo
, ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa quanto ao argumento de que a substância se destinava ao consumo próprio do apelante,
de modo que é
inviável a desclassificação da conduta praticada pelo recorrente, que se enquadra no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente à dosimetria da pena.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria do delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão,
nos seguintes termos:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social

e a

personalidade

do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito são reprováveis, vez que o tráfico de drogas era cometido por volta das 10h11min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. O
comportamento da vítima

resta prejudicado, por se tratar de crime vago
.
A
natureza

da droga não foge à normalidade do tipo. A

quantidade

de drogas é censurável, vez que foram apreendidas
44 (quarenta e quatro) buchas de maconha
, as quais pesavam cerca de
202,2 gramas

(Laudo de Exame Químico de fl. 65), isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que
pena-base foi exasperada com base em fundamentação idônea.

Isso porque, as circunstâncias delitivas foram consideradas desfavoráveis ao réu em razão de “
o crime ter sido praticado à luz do dia e em via pública, sendo esse fundamento considerado aceitável em razão da demonstração de ousadia e de destemor
” (TJES; APCr 0004582-65.2019.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

Por sua vez, quanto à consideração da quantidade das drogas apreendidas – 202,2 gramas de maconha –,
segundo prevê o artigo 42 da Lei de Drogas, deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a quantidade da droga apreendida, o que foi devidamente respeitado pelo magistrado sentenciante.

Em casos análogos, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

[...]
na forma do art. 42 da Lei de drogas, merece destaque a grande quantidade de maconha apreendida (200 gramas, poderia ser fracionado em até duzentas unidades de consumo individual), razão pela qual, razoável e proporcional, a fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

[...].
(TJES; APCr 0000954-33.2018.8.08.0029; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 12/08/2020; DJES 15/10/2020).

Logo, o recorrente
não faz
jus
à redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, sendo a pena-base aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes de pena. Lado outro, foi aplicada a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menoridade relativa),
de modo que a pena foi reduzida para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Enfim, na
terceira fase,
não foram reconhecidas causas de aumento e de diminuição de pena.

Nesse ponto,
a defesa requer a concessão da benesse prevista
no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual passo à análise.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, vejo que, além de o apelante ter respondido por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, o recorrente possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado nos Autos nº 0003897-15.2021.8.08.0030, demonstrando que não possui bons antecedentes, de modo que é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Portanto, mantenho sua pena definitiva fixada em
05
(
cinco
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão
, bem como
54
0

(
quinhentos e quarenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Por sua vez, a defesa requer
o afastamento da condenação ao valor mínimo a título de reparação de danos, previsto no artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].”.

Nessa senda
, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, é de notório conhecimento que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito,
nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4.
Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido
. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita,
no presente caso,

não havendo produção probatória específica,
vislumbro ser necessário o decote da condenação do apelante Pedro Lucas de Souza Oliveira ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas.

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do apelante
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)